Tribunal: TJMT
Processo: 1050471-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050471-17.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROSINEY BRAGANCA LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTADO DE MATO GROSSO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. TEMA 551/STF. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente como professora, declarando a nulidade dos contratos firmados e condenando o ente público ao pagamento de FGTS no período de 09/2018 a 08/2023, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivamente renovados configuram nulidade, diante do desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao recebimento de FGTS, diante da nulidade declarada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 37, IX, admite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos fixados pelo STF no Tema 612 da repercussão geral: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.
4. A tese firmada no Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas com terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração.
5. No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600/2017, com redações atualizadas pelas LCs no 719/2022 e no 755/2023, prevê expressamente a possibilidade de contratação temporária de profissionais da educação, fixando o prazo máximo de 30 meses e a necessidade de intervalo mínimo de 12 meses entre contratos.
6. É devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato nulo é mantido com direito ao salário (Lei no 8.036/1990, art. 19-A).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários por período superior ao previsto em lei estadual descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88 e acarreta nulidade da contratação. 2. O desvirtuamento do contrato temporário assegura ao servidor o direito ao FGTS, conforme precedentes do STF (Temas 551 e 916). 3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050471-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSINEY BRAGANCA LOPES - CPF: 882.967.841-49 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025